Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737613-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GLORIA MARIA GARCIA ITAQUY RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEPÓSITOS EFETUADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE DO SALDO DA CONTA VINCULADO AO PASEP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o seguinte entendimento: “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”. 2. O termo inicial de contagem do prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário da conta individual teve ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide com o momento em que realizou o saque dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP. 3. Considerando que a autora se aposentou em 2009 e que no mesmo ano sacou o saldo da sua conta PASEP, a pretensão indenizatória se encontra fulminada pela prescrição, desde o ano de 2019, enquanto a presente ação foi ajuizada em 2021. 4. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil, aduzindo, em suma, que a turma julgadora, ao decidir, não teria considerado que a recorrente tomou ciência do dano apenas quando obteve os extratos da conta. Pede a gratuidade de justiça e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 726.455, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/09/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Com relação à pretendida redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 189, 205 e 206, todos do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028